Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700946-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por POSITIVO TECNOLOGIA S/A contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, objetivando reconhecer a inexigibilidade de créditos tributários relativos ao DIFAL e FECP em operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Sentença concessiva da segurança proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 26604603). Pendente o julgamento da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, POSITIVO TECNOLOGIA S/A postula a desistência do feito (ID 32244179). DISTRITO FEDERAL concordou com o pedido de desistência (ID 32580763). É o relatório. Decido. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança em qualquer tempo enquanto não transitado em julgado, mesmo após sentença de mérito, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora (STF. TEMA 530. RE 669367 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 08-08-2012 PUBLIC 09-08-2012 RDECTRAB v. 19, n. 218, 2012, p. 24-29; STJ. DESIS no MS 23.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/07/2019). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos jurídicos e legais nos termos dos art. 485, VIII do CPC/2015 e art. 87, VIII do RITJDFT. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). Prejudicada a apreciação da remessa necessária e do recurso de apelação. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se as baixas necessárias. Destinação dos valores depositados e autorização para obtenção de certidão de regularidade fiscal, questões que devem ser requeridas ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora